Tribunal: TJDFT
Processo: 0707470-93.2024.8.07.0013
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Ementa: DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÃO CRIMINAL. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO MAJORADO. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE SEMILIBERDADE. PEDIDO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE INTERNAÇÃO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INADEQUAÇÃO DA MEDIDA EXTREMA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra sentença que aplicou ao adolescente medida socioeducativa de semiliberdade por ato infracional análogo ao crime de roubo majorado (art. 157, § 2o, II e VII, do CP). O Ministério Público pleiteia a substituição da medida pela internação, argumentando a gravidade do ato infracional, praticado em concurso de pessoas e com emprego de arma branca e violência física.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a medida socioeducativa de internação é adequada e necessária diante das circunstâncias do ato infracional e das condições pessoais do adolescente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A medida socioeducativa deve observar a gravidade do ato infracional e as condições pessoais do adolescente, conforme art. 112, § 1o, do ECA.
4. A internação somente é cabível quando preenchidos os requisitos do art. 122 do ECA, devendo ser a última medida a ser aplicada, quando inexistirem alternativas adequadas.
5. O adolescente tem estrutura familiar preservada, não apresenta indícios de dependência química, retomou os estudos e demonstrou arrependimento, fatores que favorecem a aplicação de medida menos gravosa.
6. A reiteração infracional não pode ser fundamentada em atos nos quais houve concessão de remissão, conforme art. 127 do ECA e jurisprudência consolidada do STJ.
7. A medida de semiliberdade se mostra adequada para promover a ressocialização do adolescente sem afastá-lo integralmente do convívio familiar e social, atendendo ao princípio da excepcionalidade da internação.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso não provido.
Dispositivos relevantes citados: ECA, arts. 112, §1o; 122, I e §2o; 126 e 127. Código Penal, art. 157, §2o, II e VII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp n. 2.721.970/SP, rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 26/11/2024, DJEN 17/12/2024; TJDFT, Acórdão 1286431, 0003752-20.2019.8.07.0009, Rel. Des. Silvânio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 24/09/2020, DJe 06/10/2020.